Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Guarda e responsabilidade de menor. Cumprimento de sentença. Descumprimento das regras de visitação fixadas. Impugnação. Revisão dos termos de convivência paterno-filial. Inviabilidade. Via processual inadequada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença referente à convivência paterno-filial, alterou os termos de visitação fixados no julgado exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença constitui a via processual adequada para a revisão dos termos de convivência estipulado nos autos do processo originário, com trânsito em julgado.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer está adstrito aos exatos termos do seu julgado, devendo eventual impugnação versar sobre as hipóteses descritas no art. 525, c/c 536, §§ 4o e 5o, ambos do CPC.
4. O cumprimento de sentença não constitui a via processual adequada para a revisão das regras de convivência paterno-filial estipuladas nos autos do processo originário, com trânsito em julgado, devendo, se for o caso, ser perquirida, na via processual adequada.
5. Se decisão agravada extrapolou os limites objetivos do cumprimento de sentença, impõe-se reconhecer a sua nulidade, reestabelecendo os termos da visitação paterna, de acordo com o comando do título judicial.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. art. 525, e 536, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0764600-32.2024.8.07.0016, Rel. Des(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03/04/2025; AGI 0719919-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 19/9/2023.